Tribunal: TJDFT
Processo: 0081928-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0081928-23.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MILTON ROCHA DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente, mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados, nos termos da decisão de ID no 14926876. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007